Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702144-74.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GETÚLIO LISBOA DOS SANTOS JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GETÚLIO LISBOA DOS SANTOS JÚNIOR, apontando como autoridade coatora juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Paranoá que, nos autos de medidas protetivas no 0705834-44.2023.8.07.0008, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, em 9/2/2024, por descumprimento de medidas protetivas de urgência. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 27/2/2024. Sustenta a impetrante, preliminarmente, nulidade da decisão proferida, ao argumento de que “todos os fatos ocorreram na região do Itapoã, mas a prisão foi decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, ou seja, por juízo absolutamente incompetente, devendo a prisão ser imediatamente relaxada”. Afirma, ainda, que o paciente já estava residindo em Formoso-MG para auxiliar nos cuidados de saúde do genitor, e que veio ao Distrito Federal no dia 27/2/2024, data do cumprimento do mandado de prisão preventiva, apenas para comparecer à audiência de justificação designada pelo Juízo Impetrado, para a qual fora intimado. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. O writ foi parcialmente conhecido e, nesse limite, o pedido liminar foi indeferido (ID 56734868). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 56810239). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 56847365). A autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por decisão proferida na ação penal no 0706388-76.2023.8.07.0008, em 26/03/2024 (ID 55949370). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator